Tribunal: TJDFT
Processo: 0723177-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS ADVERSAS. REINCIDÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, que, nos autos do pedido de prisão preventiva no 0701403-81.2025.8.07.0012, decretou a custódia cautelar do paciente, acusado pela prática do crime descrito no artigo 217-A, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em analisar se a impetração deve ser conhecida parcialmente e, acaso seja, se há possibilidade de concessão da ordem ao paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para que fosse decretada a prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve o Habeas Corpus ser parcialmente conhecido, quando as argumentações expendidas pela impetrante, relativas à impossibilidade do recambiamento do paciente ao Distrito Federal e do grave risco à vida do paciente, não foram submetidas ao juízo apontado como coator, sob pena de indevida supressão de instância.
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar. 5.1. No presente caso, a oitiva da adolescente vítima, colhida em depoimento especial, revelou novos fatos aptos a justificar a constrição cautelar do paciente, em razão do risco de que o paciente venha a praticar novos delitos, especialmente por possuir condenações criminais anteriores.
6. A contemporaneidade está relacionada à manutenção dos requisitos que ensejaram a custódia preventiva do paciente, e não ao momento em que os fatos foram praticados, razão pela qual não há de se falar em prisão atemporal.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido parcialmente e, no mérito, ordem denegada.